Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007790-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA (ART. 43, §2o, CDC) – RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO APONTAMENTO COM O ENDEREÇO CITADO NA CARTA DE NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a responsabilização, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro no endereço fornecido pelo credor, não importando se o endereço esteja errado ou desatualizado, visto que, nesse caso, quem deve responder pelo erro é o credor, pois, este sim, possui relação jurídica com o suposto devedor, contudo, necessário se faz a juntada de prova mínima de que o apontamento realmente informou o endereço suscitado pelo órgão de inadimplentes. 2.

A indenização por dano moral deve ser aplicada conforme o caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos e, a capacidade econômica e as características individuais das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1007790-02.2018.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDSON ESTEVÃO REY MOLINA contra a r.sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
Anulação de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer
(Proc.
no
1007790-02.2018.8.11.0003
), ajuizada pelo apelante contra BOA VISTA SERVIÇOS S.A. julgou o pedido improcedente por entender que a ré comprovou que notificou o devedor,

restando cumprida, portanto, a exigência legal (CDC, art. 43, §2o), sendo descabida a indenização pretendida (cf. ID 39524465).

O apelante reafirma que a ré/apelada não cumpriu a regra do art. 43, §2o, do CDC, pois encaminhou a notificação para endereço

diverso daquele que reside à aproximadamente 05 (cinco) anos, e, que, os documentos juntados são vagos e não comprovam se a correspondência foi encaminhada e se o endereço acostado na carta de notificação foi realmente fornecido pela associada que solicitou a inscrição restritiva.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial (cf. ID 39524467).

Nas contrarrazões de ID 39524471, a apelada dá combate aos fundamentos do recurso, e pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou contra a requerida ação de
Anulação de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer
, expondo que seus dados pessoais foram incluídos no banco de dados da Boa Vista Serviços S.A sem que houvesse a sua prévia e necessária notificação, cujo dever recai sobre a mantedora do cadastro restritivo.

Por sua vez, a requerida sustentou que promoveu a prévia comunicação formal ao devedor, remetendo a correspondência para “
o endereço informado pelo credor responsável pelo aponte”
, cumprindo, assim, a determinação do art. 43, §2o, do CDC e, depois, alega que não há dano moral à ser indenizado e, que, a mera alegação de dano moral enseja para enriquecimento ilícito da parte autora.

A MMa. Juíza concluiu pela improcedência do pedido, por entender que a ré comprovou que notificou o devedor,

restando cumprida, portanto, a exigência legal (CDC, art. 43, §2o), sendo descabida a indenização pretendida (cf. ID 39524465).

O autor/apelante insiste em que a notificação foi encaminhada para local diverso do qual reside à mais de 05 (cinco) anos, dizendo, ainda, que a ré não faz prova de que o endereço errôneo foi informado pela credora, já que a simples carta de notificação não é suficiente para comprovar sua respectiva remessa.

De fato, o artigo 43, §2o, do CDC, dispõe que, antes de efetivar o cadastramento do nome do devedor em seus bancos de dados, e tornar públicas as informações negativas, a entidade mantedora do cadastro têm o dever de notificá-lo previamente, sob pena de incorrer na prática de conduta ilícita e antijurídica, e caracterizar o dever de indenizar.

É nesse sentido a Súmula no 359 do STJ: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
”

O dever das empresas mantedoras do cadastro restritivo se esgota na comunicação do pedido de “
abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo”
(art. 43, § 2o, do CDC), pelo encaminhamento da comunicação ao endereço fornecido pelo credor, não importando se o endereço está errado ou desatualizado, visto que, nesse caso, quem deve responder pelo erro é o credor, pois, este sim, possui relação jurídica com o suposto devedor.

Nesse sentido, assentou o eg. STJ, no julgamento do REsp 1.083.291/RS (incidente repetitivo), ao decidir que o dever fixado no parágrafo 2o, do art. 43, do CDC, considera-se cumprido se o envio de correspondência da notificação do devedor realizada pelos órgãos de proteção ao crédito for enviada ao endereço
fornecido pelo credor
, sendo desnecessária, inclusive, comprovação da ciência do destinatário mediante apresentação de Aviso de Recebimento (AR) (Súm. 404 do STJ).

Todavia, no caso, a ré/apelada não comprovou que efetivamente enviou a carta de notificação para o autor/apelante (Edson Estevão Rey Molina) no endereço
“Av. Josefa Machado de Rezende, 2922, Parque Sagrada Famil, 78735-000
” (cf. ID 39524461) este que, de fato, não coincide com o logradouro informado pelo autor na peça inaugural (cf. ID 39523993).

Isto porque, embora a ré/apelada tenha apresentado o “Código de Postagem (CIF)” em relação ao referido endereço, não há a confirmação de que o apontamento realmente é decorrente do pedido da credora (MA NUNES DE OLIVEIRA ME), eis que a ré/apelada não apresentou o documento que faça menção à solicitação, o qual pudesse indicar que o endereço fornecido foi realmente aquele supostamente notificado.

Assim, entendo que a requerida deixou de comprovar fato extintivo do direito do autor/apelante (CPC, II, art. 373), ônus que lhe cabia, pois embora não seja obrigatória a apresentação do comprovante de recebimento (AR) da carta de notificação remetida para o endereço do devedor, é necessário que, ao menos, o endereço e a carta de notificação guardem relação com as informações contidas na solicitação expressa da credora.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE COMPENSAR RECONHECIDO - CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO DETERMINADA.
- A inobservância da providência prevista no art. 43, § 2o do CDC acarreta a responsabilização do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito, que deve compensar os danos suportados em razão de tal conduta. Cancelamento do apontamento que resulta do descumprimento da prévia notificação. - Conquanto inexigível a apresentação de aviso de recebimento para comprovação da comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, é indispensável que seja apresentado documento idôneo a comprovar a postagem da referida comunicação, não atendendo esta finalidade lista que se limita a indicar a quantidade de correspondências postadas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.091710-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2018, publicação da súmula em 27/09/2018)”

“EMENTA: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0009285-72.2012.8.11.0015 EMENTA AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DOS BANCOS DE DADOS EM COMUNICAR - ENTENDIMENTO STJ – SERASA DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Com efeito, em pese as alegações da Agravante, nota-se no ID. 3951074, pág. 4, a prova da negativação no banco de dados da empresa Recorrente. 2-Logo, inobstante a dívida seja oriunda de outro sistema, se também incluiu o débito em seus cadastros, deve ser mantido o dever de indenizar por falta da notificação prévia. 3- Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que é de responsabilidade dos bancos de dados a comunicação prévia da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência (AgRg no Ag 835201/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

(N.U 0009285-72.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).”

Portanto, ausente a notificação prévia a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, a negativação do nome do consumidor pelo órgão mantenedor de dados configura ato ilícito e gera direito à compensação por danos morais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pelo exposto
,
dou provimento ao recurso
, para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios,
a
incidir a partir
da prática do ato ilícito
,
e correção monetária a partir da
data do arbitramento, bem como, ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Em razão da alteração do desfecho meritório, com atribuição de proveito econômico em benefício do apelante, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão recair sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o).

Custas
pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020